Tribunal: TJMT
Processo: 1010111-82.2021.8.11.0042
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010111-82.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUCIANA EDVIGES DE PINHO - CPF: 003.394.501-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVO POR CRIME DE TRÁFICO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. Preliminarmente, a apelante suscita a nulidade absoluta do processo, argumentando que este foi instaurado a partir de elementos indiciários obtidos mediante busca domiciliar ilegal. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio da apelante foi amparado por justa causa; (ii) saber se os elementos probatórios produzidos na instrução são suficientes para afastar a tese de posse para consumo pessoal e confirmar a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos; e (iii) saber se os maus antecedentes da apelante justificam a fixação do regime inicial fechado para pena inferior a 8 anos de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca domiciliar não foi ilegal. Antes de qualquer ingresso no imóvel, os policiais militares, em área externa, flagraram a apelante na posse direta de três porções de maconha e presenciaram o momento em que ela arremessou uma bolsa de cor rosa para o interior da quitinete ao avistar a guarnição. A apreensão dos entorpecentes em sua posse imediata configurou, por si só, situação de flagrante delito, autorizando a continuidade das diligências no interior da residência, onde foram localizadas outras 12 porções da mesma substância na bolsa dispensada. Tratando-se de crime permanente, o estado de flagrância se prolonga enquanto perdurar a posse da droga, de modo que o ingresso policial, fundado em elementos concretos e objetivos verificados antes da entrada no imóvel, foi plenamente legítimo.

5. A desclassificação pretendida é inviável. O conjunto probatório aponta, de forma segura e convergente, para a destinação mercantil das substâncias apreendidas. As 15 porções de maconha estavam individualmente embaladas em filme plástico transparente no formato tablete, prontas para circulação no mercado ilícito, e foi apreendida, também, uma porção de cocaína, evidenciando estoque diversificado típico do varejo do tráfico. O comportamento da apelante – que arremessou a bolsa ao avistar os policiais – é incompatível com a figura do simples usuário. A versão defensiva de que as drogas pertenceriam a uma ex-moradora e teriam sido encontradas dentro de um fogão foi desmentida pelo depoimento policial e pelo laudo pericial, que registrou acondicionamento idêntico em todas as porções, além de não ter sido corroborada por qualquer elemento dos autos, permanecendo inteiramente isolada e contraditória.

6. O regime inicial fechado é adequado. Embora a pena de 6 anos de reclusão, em abstrato, comportasse o regime semiaberto, a sentença fundamentou concretamente o regime mais gravoso nos maus antecedentes da apelante, que ostenta condenação definitiva anterior pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, referente a fatos anteriores aos ora apurados. Essa circunstância judicial desfavorável, devidamente documentada nos autos e expressamente valorada na dosimetria, justifica o afastamento do regime intermediário, em observância ao art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, o ingresso policial em domicílio é legítimo quando evidenciada, a partir de fundadas suspeitas, situação de flagrante delito. 2. A quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias entorpecentes, as circunstâncias da apreensão e o histórico criminal do agente são aptos a demonstrar a caracterização do tráfico de drogas, e não a simples posse de narcóticos para consumo pessoal. 3. Mesmo se fixada a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 8 anos, é possível a fixação do regime inicial fechado, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28,
caput
, e 33,
caput
; CP, arts. 33, §§ 2º, alínea “b”, e 3º, e 59,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n.º 1007465-80.2025.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 24/2/2026; TJMT, Apelação n.º 1000381-92.2025.8.11.0111, Rel.ª Des.ª Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, j. 22/4/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Luciana Edviges de Pinho contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 1010111-82.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Preliminarmente, a apelante suscita a nulidade absoluta do processo, argumentando que este foi instaurado a partir de elementos indiciários obtidos mediante busca domiciliar ilegal; no mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial (Id. nº 357507900).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. nº 357507902).

A douta Procuradora de Justiça Fânia Helena Oliveira de Amorim opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 — PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR — INOCORRÊNCIA — INGRESSO POLICIAL AMPARADO POR FUNDADAS RAZÕES — SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO — MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS — CONJUNTO PROBATÓRIO COESO FORMADO POR DEPOIMENTOS POLICIAIS, APREENSÃO DE DROGAS — IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS — DESTINAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO — REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘B’ E §3º DO CÓDIGO PENAL – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO” (Id. nº 359800874).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Luciana Edviges de Pinho foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Preliminarmente, a apelante suscita a nulidade absoluta do processo, argumentando que este foi instaurado a partir de elementos indiciários obtidos mediante busca domiciliar ilegal. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de junho de 2021, por volta das 17h50min, na Rua D3, Bairro jardim industriário 1, em Cuiabá/MT, a denunciada Luciana Edviges de Pinho, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 1 (uma) porção de cocaína, com massa total de 3,28 g (três gramas e vinte e oito centigramas) e 14 (catorze) porções de maconha, com massa total de 30,76 g (trinta gramas e setenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.76274-01.

Na referida data, a guarnição policial recebeu denúncia anônima informando que na alameda D3 no bairro Industriário 1, havia uma mulher, a qual fazia uso de tornozeleira eletrônica e que estava comercializando entorpecentes no local. Diante disso, a equipe policial se deslocou até o local informado, onde avistaram a denunciada Luciana; consta que ao perceber que a guarnição iria abordá-la, a denunciada jogou uma bolsa pequena, de cor rosa, dentro da área da quitinete em que reside.

Em seguida, os policiais abordaram a denunciada, e ao indagarem sobre o que ela teria arremessado, a denunciada informou que era usuária; ato contínuo, ela abriu a palma da mão e mostrou 03 (três) porções de maconha aos policiais. Por essa razão, os policiais entraram na área da quitinete, e localizaram a bolsa arremessada pela denunciada, na qual foram encontrados mais 12 (doze) porções de maconha.

Registra-se que a tornozeleira eletrônica utilizada pela denunciada estava desligada.

Perante a autoridade policial, a denunciada negou o envolvimento com o tráfico, bem como negou que estava na posse de entorpecentes; disse que foi abordada pelos policiais dentro de sua residência; afirmou que a bolsa encontrada estava dentro de um fogão na sua residência, e que o fogão foi deixado no local pela antiga inquilina (vulgo Maria Alva) e que desconhece a procedência dos entorpecentes encontrados. Informou que está usando tornozeleira eletrônica pela prática do crime de tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Cumpre mencionar, que em diligências realizadas pelos investigadores da polícia civil (relatório de id 60589294 – p. 52/53), no sentido de identificarem Maria Alva, pessoa citada pela denunciada como sendo a proprietária do fogão onde estava guardada a bolsa com os entorpecentes, não foi possível localizá-la. As informações foram no sentido de que, Maria Alva seria prostituta e teria ido embora para a cidade de Campo Verde/MT.

Conforme folha de antecedentes, a denunciada responde ação penal por tráfico de drogas perante esta Vara Criminal (autos nº 0006385 54.2020.8.11.0042). No citado processo, a denunciada também foi flagrada com droga, em razão de denúncia anônima informando que ela comercializada entorpecente.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas no local foram identificadas como cocaína e maconha pelo laudo pericial, e consta da Portaria SVS/MS 344/1998.

Exitem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados sob a posse da denunciada.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes apreendidos, bem como as informações prévias sobre o tráfico naquela localidade, evidenciando portanto, a prática de narcotráfico” (Id. nº 357507858, pp. 2-3;
sic
).

A tese defensiva de nulidade absoluta do processo, fundada na alegada ilicitude da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais, não merece acolhimento.

A apelante sustenta que o ingresso dos militares em sua residência teria ocorrido de forma arbitrária, sem autorização judicial e à margem de qualquer situação de flagrância, de modo que as provas daí derivadas seriam contaminadas pela ilicitude originária e deveriam ser desentranhadas dos autos.

Contudo, uma leitura atenta e contextualizada do conjunto probatório revela que essa narrativa não corresponde à realidade dos fatos apurados, sendo construída a partir de uma fragmentação artificial da sequência cronológica da ocorrência, que, considerada em sua integralidade, demonstra a plena legitimidade da atuação policial.

Com efeito, a dinâmica dos fatos, tal como narrada na denúncia e confirmada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório em juízo, evidencia que a abordagem policial não teve origem em mera suposição ou intuição subjetiva dos agentes, mas foi motivada por denúncia anônima específica, que informava que uma mulher monitorada por tornozeleira eletrônica estaria comercializando entorpecentes na Alameda D3, no bairro Jardim Industriário I, nesta Capital. Munidos dessa informação objetiva e concreta, os policiais militares se deslocaram até o endereço indicado e, ao chegarem ao local, avistaram a apelante Luciana em frente à quitinete onde residia, ao lado de uma motocicleta de cor vermelha, correspondendo às características descritas na notícia apócrifa, inclusive quanto ao uso de tornozeleira eletrônica.

Nesse exato momento – portanto, ainda em ambiente externo ao domicílio, sem que qualquer ingresso houvesse sido realizado –, ao perceber a aproximação da equipe policial, a apelante arremessou uma bolsa pequena, de cor rosa, para o interior da área da quitinete. Esse comportamento foi presenciado diretamente pelos policiais militares Gilder Peterson de Oliveira Felisbino e Bruno Mantoan Siqueira Carvalhaes de Oliveira, que o descreveram de forma uníssona e precisa tanto na fase policial (Ids. n.ºs 60589305 e 60589308) quanto em juízo (Ids. n.ºs 357507884 e 357507885), não havendo qualquer razão para descreditar seus relatos, sobretudo à luz do enunciado sumular n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

O arremesso da bolsa ao avistar a equipe policial constitui conduta objetivamente reveladora de tentativa de ocultação de objeto ilícito, incompatível com o comportamento de quem nada tem a esconder e plenamente compatível com a experiência operacional das forças de segurança pública no enfrentamento do tráfico de entorpecentes.

Abordada em seguida, ainda em área externa ao imóvel, a própria apelante declarou espontaneamente ser usuária de drogas e, ato contínuo, abriu a palma da mão, exibindo aos policiais três porções de substância análoga à maconha que trazia consigo. Essa apreensão, realizada antes de qualquer ingresso no domicílio, configurou, por si só, situação inequívoca de flagrante delito, independentemente de qualquer outra diligência subsequente. Somente após essa constatação concreta – e não antes dela, como pretende fazer crer a defesa – é que os agentes adentraram a área da quitinete, com a finalidade restrita de localizar a bolsa que havia sido dispensada pela apelante momentos antes, ocasião em que foram encontradas outras 12 porções de maconha igualmente fracionadas (Id. n.º 60589307).

Esse encadeamento fático é decisivo para a correta compreensão da questão. O ingresso no imóvel não foi o ponto de partida da diligência policial, nem decorreu de mera especulação fundada exclusivamente na denúncia anônima. Ao contrário, constituiu mero desdobramento lógico, contínuo e necessário de uma situação de flagrância já plenamente configurada no ambiente externo, em que a apelante havia sido surpreendida na posse direta de entorpecentes e flagrada no ato de arremessar uma bolsa – que se revelou conter mais drogas – para o interior de sua residência. A entrada na quitinete foi, portanto, consequência direta e imediata do estado de flagrância previamente verificado, e não sua causa ou pressuposto.

Acrescente-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é, em muitas de suas modalidades – dentre estas, a de “trazer consigo”, imputada à apelante –, delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a posse ou guarda da substância ilícita. Essa característica tem relevância direta para a análise da licitude do ingresso domiciliar, pois, enquanto configurada a situação de flagrância, os agentes estatais estão autorizados a prosseguir nas diligências necessárias à cessação da atividade criminosa e à preservação da prova, sem que isso implique violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio.

No caso concreto, a permanência do estado de flagrância era evidente: a apelante havia sido surpreendida com drogas em sua posse direta e havia dispensado, à vista dos policiais, uma bolsa contendo mais entorpecentes para o interior de sua residência, de modo que a continuidade das diligências no interior do imóvel era não apenas legítima, mas juridicamente imposta pelo dever de agir dos agentes públicos.

A propósito, trago à colação precedente desta Corte Estadual:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Ingresso policial em residência sem mandado judicial. Fundadas razões decorrentes de informação de inteligência, conduta evasiva, dispensação de mochila com droga e perseguição imediata. Crime permanente. Flagrante que se protrai no tempo. Exceção constitucional do art. 5º, XI, da Constituição. Provas lícitas. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e instrumentos de traficância. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, nos autos n. 1007465-80.2025.8.11.0003, oriundos da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

2. A atuação policial ocorreu durante a ‘Operação Tolerância Zero’, a partir de informação da Agência Local de Inteligência de que indivíduo com mochila azul realizava venda de drogas no Bairro Residencial Dom Osorio. O agente, ao avistar a guarnição, dispensou a mochila e fugiu para os fundos de uma residência. Na busca, apreenderam-se 48 porções de cocaína (39,03 g), 15 porções de maconha (5.427,4 g), duas balanças de precisão, três aparelhos celulares e dinheiro. Na mochila, localizaram-se seis tabletes de maconha.

3. A defesa postula o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio, com a consequente anulação das provas e absolvição.

II. Questão em discussão

4. Consiste em saber se o ingresso domiciliar, sem mandado judicial, encontra respaldo em fundadas razões e em situação de flagrante delito, notadamente diante de crime permanente de tráfico de drogas, legitimando as provas e a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

5.
A informação qualificada da Agência Local de Inteligência, somada à coincidência das características do abordado, constitui dado objetivo que autoriza a intervenção estatal inicial. A conduta de dispensar a mochila com droga e fugir para o interior do imóvel configura circunstância externa que evidencia flagrante em curso e justifica a perseguição imediata, sem necessidade de mandado
.

6.
O tráfico é crime permanente. O estado de flagrância se protrai enquanto a droga permanece sob a posse do agente, o que legitima o ingresso domiciliar na exceção do art. 5º, XI, da Constituição
.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘1. O ingresso policial em residência, sem mandado, é legítimo em crime permanente de tráfico quando presentes fundadas razões objetivas, notadamente informação de inteligência, conduta evasiva do agente e perseguição imediata. 2. A fuga para o interior do imóvel durante a abordagem integra a dinâmica do flagrante e dispensa ordem judicial. 3. A prova obtida em tais condições é lícita e suficiente para manter a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.’” (TJMT, Apelação n.º 1007465-80.2025.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de fevereiro de 2026; data da publicação: 3 de março de 2026; destaquei).

A versão apresentada pela apelante em seu interrogatório judicial – no sentido de que teria sido abordada dentro de sua residência, e não em área externa – não encontra qualquer respaldo nos autos e colide frontalmente com os depoimentos harmônicos e coesos dos dois policiais militares que participaram da ocorrência, os quais foram categóricos ao afirmar que a abordagem ocorreu em área externa, com a apelante posicionada ao lado de uma motocicleta em frente à quitinete.

Não há nos autos qualquer elemento que indique motivação espúria, animosidade pessoal ou interesse dos agentes em incriminar falsamente a apelante. Diante disso, não há razão para afastar a credibilidade dos relatos policiais em favor de uma versão defensiva isolada, contraditória e desprovida de qualquer corroboração.

Por todo o exposto, a preliminar de nulidade por violação de domicílio não merece prosperar, devendo ser integralmente rejeitada.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

A tese defensiva de desclassificação da conduta imputada à apelante para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, tampouco merece acolhimento. O conjunto probatório produzido ao longo da instrução é robusto, coeso e convergente no sentido de que os entorpecentes apreendidos não se destinavam ao consumo pessoal da apelante, mas sim à mercancia ilícita, afastando de forma segura qualquer dúvida razoável a esse respeito.

A materialidade do delito de tráfico de drogas se encontra plenamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (Id. n.º 60589307) e, sobretudo, pelo laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n.º 357507850), que atestou a apreensão de 15 porções de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, totalizando 30,76g (trinta gramas e setenta e seis centigramas), com resultado positivo para maconha, além de uma porção de material amarelado na forma de pedra, com massa total de 3,28g (três gramas e vinte e oito centigramas), com resultado positivo para cocaína.

A autoria delitiva, por sua vez, emerge com igual clareza dos elementos probatórios reunidos nos autos, conforme se passa a demonstrar.

O primeiro e mais relevante indicativo da destinação mercantil das substâncias apreendidas reside na forma de acondicionamento e na quantidade das drogas encontradas. Todas as porções de maconha – tanto as três apreendidas na posse direta da apelante quanto as 12 localizadas na bolsa por ela dispensada – estavam embaladas individualmente em camadas de filme plástico transparente, no formato denominado “tablete”, circunstância que revela, de forma objetiva, que as substâncias já se encontravam preparadas e prontas para circulação no mercado ilícito. Esse fracionamento individualizado, em 15 porções distintas, é incompatível com a lógica do consumo pessoal, que não demanda a divisão prévia da droga em unidades separadas e uniformemente embaladas. Ao contrário, trata-se de procedimento típico de quem se dedica à venda de entorpecentes em pequenas quantidades, característica comum ao “varejo” do tráfico.

Some-se a isso a diversidade das substâncias apreendidas. A apelante foi encontrada na posse simultânea de maconha e cocaína – duas drogas de naturezas distintas, com perfis de consumo e públicos-alvo igualmente distintos. Essa pluralidade de entorpecentes, considerada em conjunto com o fracionamento já mencionado, reforça a conclusão de que a apelante mantinha um estoque diversificado de drogas destinado a atender diferentes perfis de compradores, o que é absolutamente incompatível com a figura do simples usuário, que em regra consome uma única substância de sua preferência e não necessita manter estoques de tipos variados.

A própria dinâmica do flagrante constitui elemento de convicção de especial relevância. Ao avistar a aproximação da guarnição policial, a apelante imediatamente arremessou a bolsa de cor rosa para o interior da quitinete, em nítida tentativa de ocultar o material ilícito antes de ser abordada. Esse comportamento instintivo de ocultação é revelador da consciência da apelante acerca da ilicitude do que portava e da quantidade que excedia o que poderia ser justificado como uso pessoal. Um simples usuário que carregasse consigo pequena quantidade de droga para consumo próprio dificilmente adotaria conduta tão precipitada e reveladora ao avistar policiais, especialmente porque a posse para uso pessoal, embora ilícita, não acarreta as mesmas consequências penais do tráfico. A urgência em ocultar a bolsa, portanto, só se explica pelo fato de que seu conteúdo evidenciaria inequivocamente a atividade de traficância.

A atuação policial, ademais, foi motivada por denúncia anônima específica que informava que uma mulher monitorada por tornozeleira eletrônica estaria comercializando entorpecentes naquele endereço. Essa informação prévia, embora não constitua prova autônoma da traficância, ganhou densidade probatória ao ser integralmente confirmada pelos achados da diligência: a apelante foi encontrada exatamente no local indicado, correspondendo às características descritas, inclusive quanto ao uso de tornozeleira eletrônica, e foi surpreendida na posse de entorpecentes fracionados e prontos para venda. A convergência entre a denúncia anônima e os elementos concretos verificados
in loco
reforça o quadro probatório que aponta para a destinação mercantil das substâncias.

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares mencionados merecem integral credibilidade. Em ambas as oportunidades em que foram ouvidos, os agentes narraram os fatos de forma linear, coesa e harmônica entre si, sem contradições relevantes, descrevendo com precisão a dinâmica da abordagem, a cor da bolsa dispensada pela apelante, o local onde foi encontrada e a quantidade de porções nela contidas. Essa precisão descritiva, mantida ao longo do tempo e confirmada pela prova material, confere especial robustez aos relatos policiais e afasta qualquer suspeita de fabricação ou exagero. Ademais, como já pontuado, não há nos autos qualquer elemento que indique que os agentes agiram com má-fé ou que tivessem interesse pessoal em incriminar a apelante.

Em contraposição, a versão apresentada pela apelante se revela frágil, contraditória e desprovida de qualquer amparo probatório. Em seu interrogatório judicial (Id. n.º 357507883), a apelante admitiu a posse de uma porção de maconha, que teria encontrado em via pública nas proximidades do presídio e que se destinaria exclusivamente ao consumo pessoal, negando qualquer conhecimento sobre as demais porções apreendidas, que, segundo ela, teriam sido encontradas dentro de um fogão pertencente a uma antiga moradora da quitinete, identificada como “Maria Alva”.

Essa narrativa, contudo, não resiste ao confronto com os demais elementos dos autos. O policial militar Gilder foi categórico ao afirmar, em juízo, que a bolsa foi localizada na área externa da quitinete, onde havia sido arremessada pela apelante, e não dentro de um fogão. Além disso, a tese da suposta “Maria Alva” tampouco se sustenta. As diligências empreendidas pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil com o objetivo de localizar a suposta ex-moradora da quitinete se revelaram completamente infrutíferas (Id. n.º 357507377, pp. 52-53), de modo que a versão defensiva permaneceu inteiramente desamparada de qualquer elemento de corroboração. A alegação de que uma terceira pessoa teria abandonado expressiva quantidade de entorpecentes fracionados dentro de um fogão em imóvel alugado, sem que a ocupante soubesse de sua existência, desafia a lógica e o senso comum, constituindo narrativa inverossímil que não pode ser acolhida como fundamento para a desclassificação pretendida.

Registre-se, ainda, que a própria apelante apresentou versões conflitantes sobre a origem do fogão: na fase inquisitorial, afirmou que o eletrodoméstico pertencia à antiga inquilina, que retornaria para buscá-lo (Id. n.º 357507394); já em juízo, declarou que havia adquirido o fogão. Essa contradição, somada à negativa, na delegacia, de que sequer era usuária de drogas – tendo declarado que fazia mais de duas semanas que não fazia uso de entorpecentes –, contrasta com a tese de uso pessoal sustentada em juízo, evidenciando que a versão defensiva foi sendo construída e adaptada ao longo do processo, sem consistência interna.

De qualquer modo, a condição de usuária de drogas, ainda que verdadeira, não é incompatível com a prática simultânea do tráfico, sendo comum, na realidade forense, a figura do traficante-usuário, que financia o próprio vício por meio da comercialização de entorpecentes.

A respeito do tema, trago à colação, novamente, enunciado sumular da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.”

Por fim, cumpre registrar que a apelante já possuía, ao tempo da sentença, condenação definitiva por crime de tráfico anterior ao fato descrito na denúncia (Ação Penal n.º 0006385-54.2020.8.11.0042). Naquele caso, a apelante também fora flagrada com drogas em razão de denúncia anônima informando que comercializava entorpecentes. Essa circunstância integra o contexto fático que corrobora a conclusão de que a apelante se dedicava à atividade de tráfico de drogas, afastando definitivamente a tese de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo pessoal.

Não por acaso, o § 2º do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 elenca os antecedentes do réu entre os fatores determinantes da distinção entre o tráfico e o porte de drogas para consumo pessoal.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. CONSENTIMENTO DA MORADORA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado. A defesa argui a nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, busca a absolvição, desclassificação da conduta, abrandamento do regime prisional e revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi ilegal; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (iii) se é cabível a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iv) se o regime inicial fechado é adequado diante dos maus antecedentes; e (v) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundada suspeita de flagrante delito, evidenciada, no caso, pela fuga do acusado para o interior da residência ao avistar a viatura policial, somada à autorização de ingresso concedida pela genitora do réu.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados pela apreensão de drogas (cocaína e maconha) fracionadas, além da forma de acondicionamento, que indica a finalidade mercantil, afastando a tese de insuficiência probatória.

5.
A inviabilidade da desclassificação para uso próprio decorre das circunstâncias da prisão, da variedade dos entorpecentes e das denúncias pretéritas de mercancia, elementos que demonstram a destinação comercial da droga
.

6.
A existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) autoriza a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal
.

7. A manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva e os indícios de envolvimento do réu com organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fuga do suspeito para o interior de sua residência ao avistar a guarnição policial constitui justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado, configurando fundada suspeita de flagrante delito. 2. Os depoimentos de policiais são meios idôneos de prova para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos. 3. É cabível a fixação de regime inicial fechado ao réu portador de maus antecedentes, ainda que a pena definitiva seja estabelecida em patamar que, em tese, permitiria regime mais brando. 4. O risco concreto de reiteração delitiva e os indícios de participação em facção criminosa são elementos concretos que autorizam a manutenção da constrição cautelar” (TJMT, Apelação n.º 1000381-92.2025.8.11.0111, Rel.ª Des.ª Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22 de abril de 2026; data da publicação: 5 de maio de 2026; destaquei).

Diante de todo o exposto, a desclassificação pretendida não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, devendo ser mantida a condenação da apelante pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

A sentença condenatória fixou o regime inaugural fechado com fundamento nos maus antecedentes da apelante, em observância aos critérios previstos no art. 59 combinado com o art. 33, § 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e § 3º, do CP, e com o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Embora a pena definitiva aplicada à apelante – 6 anos de reclusão – se situe abaixo do limite de 8 anos que, em tese, autorizaria o regime semiaberto como ponto de partida, é assente que o regime inicial de cumprimento de pena não decorre automaticamente do
quantum
da reprimenda, podendo ser legitimamente agravado quando as circunstâncias judiciais concretas assim o recomendarem, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, consoante o precedente da Segunda Câmara Criminal citado acima (Apelação n.º 1000381-92.2025.8.11.0111).

No caso em exame, a sentença identificou, de forma expressa e motivada, a existência de maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável apta a justificar o regime mais gravoso.

Com efeito, a folha de antecedentes criminais da apelante registra condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas (Ação Penal n.º 0006385-54.2020.8.11.0042), referente a fatos anteriores aos ora apurados, ocorridos em 28 de janeiro 2020, com trânsito em julgado em 24 de março de 2022. Essa condenação, embora transitada em julgado após a data dos fatos descritos na presente denúncia, foi corretamente valorada como maus antecedentes – e não como reincidência –, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que admite essa valoração para fins de exasperação da pena-base e de fixação de regime mais gravoso. A existência de condenação definitiva anterior pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas evidencia que a apelante não praticou o delito de forma isolada ou circunstancial, mas demonstra um padrão de reiteração na atividade criminosa, o que justifica, sob o prisma da prevenção especial, a imposição de regime inicial mais rigoroso.

Não há, assim, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, que se mostra adequado à reprovação e à prevenção do crime, nos termos do art. 59,
caput
, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026